Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701686-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lindaura do Nascimento Paixão Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindaura do Nascimento Paixão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, no curso dos autos do processo no 0700512-47.2026.8.07.0005, assim redigida: “(...) Da tutela provisória Para a concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos 2 (dois) requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão, contudo, a autora. O art. 10, § 4o, da Lei 9.656/98, alterada pela Lei no. 14.454/2022, prevê que “a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.” O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde (art. 10, § 12, da LPS). Em caso, por outro lado, de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, § 13, da LPS). O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do caráter exemplificativo do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar cobertos pelos planos de saúde (ADI 7265), fixando, porém, requisitos para atender o pedido do beneficiário e prestigiar a força dos contratos, a segurança jurídica e o equilíbrio financeiro. No caso em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar já analisou o pedido de incorporação de determinado procedimento – como a “Oxigenoterapia Domiciliar” -, mas negou sua inclusão da Diretriz de Utilização, não cabe ao Julgador ingressar no mérito do ato denegatório proferido pelo órgão regulador para determinar o tratamento extra-hospitalar. Transcreve-se, nesse sentido, precedente do e. TJDFT: (...) Ausente, portanto, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, mister se faz o indeferimento da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a prioridade de tramitação, bem como a gratuidade da justiça à autora. INDEFIRO, por outro lado, a tutela provisória de urgência postulada (...).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80292663), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio de “oxigenoterapia domiciliar contínua”. Afirma que se encontra acometida por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca e lesão renal aguda, com evolução para hipoxemia persistente e dessaturação importante sem aporte de O2. Argumenta que a determinação de custeio do aludido procedimento foi precedida do envio de laudo detalhado pelo médico que acompanha a paciente Sustenta a possibilidade de autorização dos procedimentos diante da justificativa médica apresentada e imprescindibilidade do tratamento indicado, bem como em relação aos materiais exigidos. Salienta a urgência na realização do aludido procedimento, diante do quadro clínico grave, pois a paciente precisa “evitar descompensação cardiorrespiratória, arritmias, quedas e reinternações”. Destaca que a negativa de custeio configura conduta abusiva do plano de saúde recorrido, sendo nítida a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o custeio imediato do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, com os insumos necessários, sob pena de multa diária, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da concessão da gratuidade de justiça em favor da agravante, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrente, consistente em “oxigenoterapia domiciliar contínua”. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca e lesão renal aguda, com evolução para hipoxemia persistente e dessaturação importante sem aporte de O2”, sendo necessária a realização da aludida fisioterapia. De acordo com o relato elaborado pelo profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 262124739 dos autos do processo de origem): “Diante da hipoxemia documentada em ar ambiente, da dependência de oxigênio para manutenção de saturação adequada, da presença de doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatia estrutural e idade avançada, está formalmente indicado o uso de oxigenoterapia domiciliar contínua. A ausência do oxigênio suplementar expõe a paciente a alto risco de descompensação cardiorrespiratória, agravamento do delirium, arritmias, piora funcional, quedas e reinternações hospitalares, configurando risco clínico relevante. Prescrição: -Oxigenoterapia domiciliar contínua -Fluxo: 3 litros por minuto. -Via: Cateter nasal -Duração: 24 horas por dia, de forma contínua Conclusão: A oxigenoterapia domiciliar contínua a 3 L/min, 24 horas por dia, é necessária, imprescindível e baseada em critérios clínicos, sendo fundamental para a segurança, estabilidade clínica e manutenção da oxigenação adequada da paciente após a alta hospitalar.” Ademais, o relatório médico referido no Id. 262124739 dos autos do processo de origem demonstra o quadro clínico ora em exame, senão vejamos: “Lindaura do Nascimento Paixão 94 anos (...) Diagnósticos principais: -Delirium agudo -Crise hipertensiva -Lesão renal aguda -Insuficiência cardíaca descompensada -Tromboembolismo pulmonar em investigação Comorbidades relevantes: DPOC, hipertensão arterial sistêmica, aneurisma cerebral, labirintite.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessário o deferimento da assistência médica pretendida, que exige a realização de fisioterapia pulmonar. Ademais, o aludido procedimento fisioterápico é recomendável e adequado para o caso agora examinado. Além disso, é possível constatar que a pretensão exercida pela demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada e tromboembolismo pulmonar em investigação, tendo sido procedidas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico, mas sem sucesso. Quanto ao mais o custeio do procedimento de oxigenoterapia indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE PENIANA. DOENÇA DE PEYRONIE. ROL DA ANS. PRÓTESE SEMIRRÍGIDA. PRÓTESE INFLÁVEL. AUTOGESTÃO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia com implante de prótese peniana inflável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de prótese peniana inflável não prevista no rol da ANS; e (ii) estabelecer se há comprovação de que a prótese inflável é a única alternativa terapêutica viável ao agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde por autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ, sendo aplicáveis os princípios contratuais do Código Civil. 4. O rol da ANS, regulamentado pela RN no 465/2021, prevê cobertura obrigatória apenas para prótese peniana semirrígida. 5. A autorização judicial para custeio de procedimento fora do rol da ANS exige demonstração de eficácia comprovada e necessidade clínica, o que não se verifica no caso, em que não há comprovação inequívoca de que a prótese inflável seja a única alternativa terapêutica viável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 2019227, 0714941-68.2025.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2025) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS E SERVIDORES DA CLDF - FASCAL. DISFUNÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA VASCULAR PENIANA (DISFUNÇÃO ERÉTIL) RESISTENTE AO USO DE MEDICAMENTOS ORAIS E INJETÁVEIS. IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA SEMI-RÍGIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da análise dos autos observa-se que o autor é servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal e no ano de 2015, em razão de grave disfunção erétil, requereu ao Fundo de Assistência à Saúde da CLDF – FASCAL, a aquisição e implante de prótese peniana inflável. Em agosto do mesmo ano o requerimento foi aprovado e o autor foi submetido a cirurgia em outubro. Diante da ocorrência de infecção, foi necessária a extração da prótese, com necessidade de internação para controle da infecção adquirida. Após a melhora do quadro do autor, foi solicitado que se autorizasse a implantação de nova prótese, desta vez do modelo maleável (semi-rígida). 2. As obrigações assumidas pelo fundo de assistência à saúde, ainda que se considere que não se submetam às regras do CDC, devem ser interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, à luz dos arts. 421 a 424 do Código Civil, pois o contrato de assistência médico-hospitalar pode limitar as enfermidades a serem cobertas, mas não o tratamento prescrito por médico. 3. A justificativa para a negativa de cobertura pautou-se no fundamento de que o procedimento não constaria no Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e no risco que o procedimento apresenta. 4. Todavia, extrai-se do Parecer Técnico n.o 15/2016 da Agência Nacional de Saúde Suplementar que o procedimento de prótese peniana semi-rígida, ao contrário da prótese inflável, está entre o rol de procedimentos cobertos, sendo, portanto, obrigatória sua cobertura: Contudo, vale ressaltar que o procedimento IMPLANTE DE PROTESE PENIANA SEMI-RIGIDA consta listado no Rol, possuindo, portanto, cobertura obrigatória por aqueles planos de saúde(http://www.ans.gov.br/images/stories/parecer_tecnico/uploads/parecer_tecnico/_parecer_2016_15.pdf.). 5. No caso em comento, o fundo de assistência à saúde já havia autorizado, anteriormente, o procedimento de implante de prótese inflável (de cobertura facultativa, pois não consta no rol de procedimentos da ANS), e, posteriormente, negou o procedimento de prótese semi-rígida (maleável), que é de cobertura obrigatória. Ressalta-se que, ambos os procedimentos não tem finalidade puramente estética, mas que atinge a dignidade da pessoa humana. 6. No mesmo sentido, o precedente: Acórdão n.1075520, 20170110162427APC, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: 373/377. 7. A negativa da cobertura com fundamento no risco que o novo implante representaria não se sustenta, uma vez que cabe ao médico e ao paciente decidir sobre o tratamento. Nesse caso, o paciente, ciente do risco de maiores complicações, tem o direito de optar por realizar o tratamento indicado para sua disfunção, uma vez que é o único procedimento que pode recuperar sua saúde sexual e psicológica. 8. A urgência do procedimento restou comprovada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que a demora na realização do implante pode acarretar transtornos anatômicos, como esclerose dos corpos cavernosos, levando a uma diminuição do volume peniano. (Id. 3593573). 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão no 1090238, 0704647-78.2017.8.07.0018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/04/2018) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento da demandante asseverou que o procedimento fisioterápico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que a paciente é portadora de “DPOC, hipertensão arterial sistêmica, aneurisma cerebral, labirintite” (Id. 262124739 dos autos do processo de origem). Saliente-se, ademais, que o profissional médico que assiste a paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da fisioterapia. Finalmente, é necessário ressaltar que a indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua foi feita com fundamento em avaliação clínica do quadro etiológico médico respectivo, e, a despeito de não constar no rol da ANS, percebe-se que é a única alternativa terapêutica possível para a melhora da qualidade de vida da paciente. Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito diante do quadro clínico apresentado pela paciente, sendo indispensável a submissão ao procedimento para proporcionar uma vida digna à recorrente. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento de oxigenoterapia domiciliar contínua (24 horas por dia), com fluxo de 3 litros por minuto, via cateter nasal, nos termos do relatório médico referido no Id. 262124739 dos autos do processo de origem. Desde logo, após o transcurso de 10 (dez) dias a contar da data da intimação da presente decisão, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Intime-se. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator